Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. A reiteradamente desarrazoada impugnação à gratuidade de justiça pode configurar litigância de má-fé por ofensa aos incisos V e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil.
3. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a própria Lei no 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 297, tendo o Supremo Tribunal Federal também examinado o tema no julgamento da ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/4/2007.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
5. Evidencia-se que o autor/apelante, por falha na prestação dos serviços pelo réu/apelado, se viu importunado por cobranças indevidas decorrentes de contratos fraudulentos, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
6. As verbas sucumbenciais devem ser integralmente pagas pelo réu/apelado em face da sucumbência mínima do autor e da aplicação ao caso do Enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.